Tribunal: TCU
Processo: 002.819/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9280/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em favor de Manoel Fortes de Carvalho. Considerando que o formulário em questão contempla o pagamento concomitante de parcela referente à incorporação de quintos com a vantagem denominada opção; Considerando, entretanto, que o mencionado pagamento concomitante deixou de ocorrer desde janeiro de 2017, remanescendo tão somente a parcela denominada opção; Considerando que o inativo implementou os requisitos para a percepção da vantagem denominada opção; Considerando que, embora não tenha constado no ato disponibilizado para registro na peça 3, os proventos do inativo contemplam parcela remuneratória, no valor de R$ 800,93, paga com base em decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, que tramita na 6a Vara Federal do Distrito Federal/TRF-1 e que foi impetrado pela Associação dos Servidores Federal em Transportes - ASDNER; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria (e-Pessoal 79.892/2018) emitido em favor de Manoel Fortes de Carvalho (XXX.992.993-XX); b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.819/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Manoel Fortes de Carvalho (XXX.992.993-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que encaminhe a este Tribunal ato de alteração referente à aposentadoria emitida em favor de Manoel Fortes de Carvalho que contemple o pagamento da rubrica intitulada como "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" no valor atual de R$ 800,93.